Tribunal: TJES
Processo: 5012102-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012102-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS. ADC Nº 49/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. AUTORREGULARIZAÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por sociedade empresária contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação anulatória visando à nulidade de auto de infração de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autuação fiscal violou o entendimento da ADC nº 49/STF, que afasta a incidência de ICMS sobre transferências internas; (ii) verificar se seria obrigatória a comunicação prévia de autorregularização prevista no art. 132, § 5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ADC nº 49/STF não invalida integralmente o auto de infração, pois a decisão administrativa já excluiu operações incorretas, mantendo exigência válida quanto às demais.

4. O art. 132, § 5º, da Lei nº 7.000/2001 exige comunicação prévia apenas para hipóteses previstas no art. 75-A, o que não abrange a autuação pelo art. 75, § 1º, V, razão pela qual é dispensável o procedimento de autorregularização.

5. Não se demonstra risco de perecimento de direito, já que a exigibilidade do crédito tributário não inviabiliza a atividade empresarial, sendo possível restituição em caso de pagamento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre transferências internas (ADC nº 49/STF) não invalida auto de infração quando apenas parte das operações é atingida.

2. O procedimento de autorregularização previsto no art. 132, § 5º, da Lei nº 7.000/2001 aplica-se exclusivamente às hipóteses do art. 75-A, não alcançando infrações do art. 75, § 1º, V.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 75, § 1º, V; 75-A; 132, §§ 5º e 6º. RICMS/ES, art. 808, §§ 1º e 3º. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012102-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: CIRO BENEVENUTO SOARES - ES23577-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tr
ata-se de agravo de instrumento interposto por
FK Comércio e Serviços de Informática Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, RP, MA, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da ação anulatória.

O agravante alega, em síntese, que o lançamento de ICMS sobre operações de transferência entre matriz e filial viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 49, requerendo a anulação integral do auto de infração (AI n° 5.095.469-9). Sustenta, ainda, a nulidade da autuação por descumprimento do art. 132, §5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001, que prevê a possibilidade de correção de inconsistências antes da autuação fiscal.

Pois bem.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão da decisão recorrida, que deve prevalecer. Explico.

O art. 132, da Lei nº 7.000/2001 prevê o procedimento de autorregularização, que determina ao Fisco, antes do início de procedimento de fiscalização, a comunicação do infrator nas hipóteses de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz, vejamos:

Art. 132. Para efeitos de excluir a espontaneidade de iniciativa do infrator, considera-se iniciado o procedimento fiscal com a lavratura de:

[...]

§ 1º Não se considera termo de início de fiscalização:

[...]

II - a comunicação aos contribuintes para autorregularização de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da SEFAZ, observado o disposto nos §§ 5º e 6º.

[...]

§ 5º A comunicação de que trata o § 1º, II, exclusivamente nas hipóteses de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz, deve ser promovida pelo Fisco antes do início de procedimento de fiscalização.

Neste passo, de acordo com o art. 132, § 6º, da Lei nº 7.000/2021 c/c art. 808, § 1º, inciso II e § 3º, do RICMS/ES c/c art. 75-A, da Lei nº 7.000/2021, nas hipóteses em que o infrator creditar-se de imposto em desacordo com as exigências previstas na legislação, deve ser observado o prévio procedimento de autorregulação,
in verbis
:

Art. 132. [...]

§ 6º Para efeito do disposto neste artigo, o Regulamento estabelecerá as
hipóteses de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da SEFAZ que deverão ser comunicadas para autorregularização
.

Art. 808. [...]

§ 1º Não se considera termo de início de fiscalização:

[...]

II - a comunicação aos contribuintes para autorregularização de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz,
observado o disposto no § 3º
.

[...]

§ 3º Para efeito do disposto no art. 132, §§ 5º e 6º, da Lei nº 7.000, de 2001, as hipóteses de indícios de divergências e inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz que devem ser comunicadas ao contribuinte antes do início de procedimento de fiscalização
são aquelas previstas nos seguintes dispositivos do art. 75-A da Lei nº 7.000, de 2001:

I - § 2º, II;

II - § 3º, I, VIII, IX e X;

III - § 4º, I, “a”, II, III e IV, “a”; e

IV - § 6º, I, “b”, II, III e IV.

Compulsando os autos, verifico que o agravante foi autuado com base no art. 75, § 1º, V, da Lei 7.000/01 (infração à legislação tributária), hipótese não prevista nos incisos do art. 75-A, da Lei nº 7.000/2001, sendo dispensável, portanto, o procedimento de autorregulação.

Além disso, não se demonstrou risco concreto de perecimento do direito ou dano irreversível. A simples exigibilidade do crédito tributário não impede a defesa ou a continuidade das atividades empresariais, considerando que eventual pagamento indevido pode ser restituído ao final da demanda.

A argumentação do agravante de que as transferências internas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte configurariam nulidade total do auto de infração não encontra suporte, haja vista que a decisão administrativa já excluiu operações incorretas, validando as demais.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo hígida a decisão recorrida.

É como voto.

C
ustas finais, c
aso devidas, serão suportadas pela parte recorrente,
conforme
Resolução n° 31/2025 do TJES.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 02.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.